Tribunal: TJDFT
Processo: 0739975-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. Os embargos de declaração foram considerados prejudicados em razão da superveniente perda do objeto, pois o juízo de origem determinou que o cumprimento de sentença prosseguisse em razão do julgamento do IRDR no 21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento interposto contra a decisão que não conheceu dos embargos de declaração, em virtude da superveniente perda de objeto, em razão do prosseguimento do cumprimento de sentença determinado nos autos de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada aplica corretamente o disposto no art. 932, III, do CPC, ao reconhecer a perda do objeto dos embargos de declaração, porquanto a pretensão recursal — prosseguimento do Cumprimento de Sentença — já foi atendida pelo juízo de origem.
4. A decisão Id. 227086525 determinou expressamente que o processo prosseguisse, com base no julgamento do IRDR no 21, não se limitando à solicitar informações, como alegado pelo agravante.
5. Inexistindo controvérsia quanto ao objeto da insurgência recursal, falta interesse recursal, o que impede o conhecimento do agravo de instrumento.
6. Os argumentos relativos à aplicação da tese firmada no IRDR no 21 e à legitimidade ativa do agravante para executar o título coletivo não se relacionam com o objeto do presente recurso, sendo, portanto, irrelevantes para o desfecho da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: A superveniente perda do objeto impede que o agravo de instrumento prossiga, nos termos do art. 932, III, do CPC.